Tribunal: TJDFT
Processo: 0003956-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO NA PRIMEIRA SÉRIE DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO SUBJETIVO PARA APLICAR A CONTINUIDADE ENTRE A PRIMEIRA SÉRIE DELITIVA E A SEGUNDA INFRAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os depoimentos das vítimas e das testemunhas comprovam a autoria do crime de extorsão majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, afastando-se, assim, o pleito absolutório.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de extorsão permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base, o que demonstra a idoneidade da fundamentação adotada na sentença.
4. O artigo 63 do Código Penal preceitua que a reincidência deve ser reconhecida quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, de forma que tal instituto deve ser calculado entre a data de cumprimento ou extinção da pena e a data da nova infração praticada.
5. Nos termos do artigo 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Além disso, também é necessário que os crimes guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva.
6. Na espécie, devidamente reconhecida a continuidade delitiva entre os três crimes praticados contra uma das vítimas, mas não visualizado liame subjetivo entre esta série delitiva e a infração praticada em desfavor do outro ofendido, impõe-se a manutenção do concurso material entre a série delitiva em desfavor da ofendida e o crime cometido contra o ofendido.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.